Tribunal: TJBA
Processo: 8114625-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114625-24.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRUNO FERREIRA DE BRITO Advogado(s): APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO CELEBRADO FRAUDULENTAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. ÔNUS DA PROVA. PROVA UNILATERAL IMPRESTÁVEL. DOCUMENTO IMPERTINENTE AO OBJETO DA LIDE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. A demanda originária visa à declaração de nulidade de um contrato de fornecimento de energia elétrica, que o Apelante alega ter sido celebrado fraudulentamente em seu nome, bem como à reparação pelos danos morais decorrentes da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por dívida que desconhece. II. Questão em discussão As questões devolvidas a este Tribunal consistem em analisar: a) A ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo Apelante para comprovar a falsidade da assinatura aposta em documento apresentado pela Apelada. b) A validade do negócio jurídico subjacente à dívida (Contrato nº 7057152154) e a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela verificação da autenticidade dos dados no ato da contratação. c) A distribuição do ônus da prova quanto à existência e regularidade da relação contratual, especialmente diante da negativa do consumidor e da inversão do ônus probatório decretada em primeira instância. d) A configuração de falha na prestação do serviço por parte da concessionária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. e) A caracterização do dano moral na modalidade in re ipsa em virtude da negativação indevida do nome do consumidor. f) A adequação do valor pleiteado a título de indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir A concessionária de serviço público, na qualidade de fornecedora, detém o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos imputados ao consumidor, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, mormente quando o consumidor nega a existência da relação jurídica. Configura-se grave falha probatória por parte da fornecedora a apresentação de um "Termo de Reconhecimento de Dívida" referente a um contrato diverso daquele que originou a negativação impugnada na lide. Tal documento é processualmente inútil para comprovar a existência e a validade do negócio jurídico questionado, revelando, ademais, a ausência de zelo da empresa na gestão de seus registros e na condução de sua defesa processual. As telas sistêmicas, por serem produzidas unilateralmente, não possuem, por si sós, força probatória suficiente para sobrepujar a negativa veemente do consumidor, especialmente quando desacompanhadas do instrumento contratual correspondente ou de qualquer outra prova idônea da manifestação de vontade. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débito oriundo de contrato inexistente, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal conduta enseja o dever de indenizar, independentemente da existência de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco do empreendimento. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, pois a simples inscrição irregular é suficiente para macular a honra, a imagem e o crédito do indivíduo perante a sociedade. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano sofrido pela vítima e a capacidade econômica das partes, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. No caso concreto, a quantia indenizatória deve refletir o caráter punitivo-pedagógico da medida, desestimulando a reiteração de práticas lesivas por parte da concessionária. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tese de julgamento: "[1. Compete à concessionária de serviço público o ônus de comprovar a autenticidade da contratação e a legitimidade do débito que fundamenta a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.] [2. A apresentação de documentos manifestamente impertinentes ao objeto da lide, como um termo de confissão de dívida de contrato diverso, equivale à ausência de prova e reforça a verossimilhança das alegações do consumidor.] [3. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, por dívida oriunda de contrato fraudulento ou inexistente, configura dano moral in re ipsa, gerando o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva do fornecedor.]" Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, V; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VIII, e 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, 373, II, e 487, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114625-24.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BRUNO FERREIRA DE BRITO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora